Tribunal: TJMT
Processo: 1019539-67.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019539-67.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANAMERES FERREIRA DA SILVA - CPF: 892.029.291-49 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
E

PROCESSUAL

CIVIL.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ATENDIDO.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS DEVIDO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

R
ecursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
desvirtuamento
dos
contratos

temporários
).

2.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

3.
Co
ntratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regido
s
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É permitida a contratação temporária deprofissionais da área da saúdepelo prazo de6 meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período, totalizando 12 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso I, e 11, inciso I, §2º).

No presente caso, o contrato temporário
vigorou
de 12/02/2021 a 09/12/2024 (ID 267484280/PJe2)
e
,
já considerando uma prorrogaçã
o,
não respeitou
o prazo legal.
O juízo singular fundamentou corretamente que “
havendo a parte requerente prestado serviço ao requerido mediante sucessivos contratos temporários, permanecendo à disposição do ente estadual, resta descaracterizada a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX
”.

4.

Em que pese a alegação de que não se aplicam as regras de quarentena entre um contrato e outro, na hipótese d
a
contratação da parte reclamante,
este simples
fato não
permite
o desvirtuamento de sua contratação temporária pela parte reclamada, que deve obedecer ao prazo previsto em Lei.

5.
FGTS.

O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

6
.

Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucu
mbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
,
pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019539-67.2024.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido
:
ANAMERES FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANAMERES FERREIRA DA SILVA

ajuizou

reclam
ação

em
face de
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
.
Noticiou
que
houve
o
desvirtuamento
dos
contratos

temporários
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc
. O

pedido

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do CPC.
Tratam

os
autos de AÇÃO
proposta
ANAMERES FERREIRA DA SILVA ANDRADE
requerendo
a
condenação
do ESTADO DE MATO GROSSO
ao

pagamento
do
saldo
de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e
Férias

proporcionais

ao

período

laborado
para o
ente

estadual

por

meio
de
contratos

temporários
.
Eis o
sucinto

resumo
dos
fatos

relevantes
,
dispensado
o
relatório
(
artigo
38, Lei 9.099/95, e 27, Lei 12.153/2009).
Fundamento
.
Decido
. Pois
bem
. A
parte

reclamante

instruiu

a

inicial
com
comprovante
de
rendimentos

demonstrando

sua

contratação

provisória

por

prazo

determinado

desde
02/2021
como
Auxiliar
Assistencial
,
podendo

a

administração

pública
, a
qualquer
tempo,
rescindir
tais
vínculos

por

juízo
de
conveniência
e
oportunidade
,
haja
vista as
características
da
excepcionalidade
, da
precariedade
e da
transitoriedade
que
permeiam

esse

tipo
de
contratação
. A
justificativa da ré de excepcionalidade da contratação da autora

durante
o
período
da pandemia de Covid-19 se
revela

insubsistente
,
porquanto
o
vínculo
fora
renovado

sem

intervalo
de tempo
após o período de vigência do estado de calamidade

em

virtude
da
disseminação
do
referido

vírus
. Assim,
havendo
a
parte

requerente

prestado

serviço

ao

requerido

mediante

sucessivos

contratos

temporários
,
permanecendo
à
disposição
do
ente

estadual
,
resta

descaracterizada
a
finalidade

estabelecida
pela Carta Magna para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do
artigo
37, IX. Elementar que a
contratação

temporária
pela
administração

pública
,
conquanto

tenha

assento

constitucional
e legal,
não

pode
ser
eternizada
a
critério
do
administrador
, sob
pena
de
evidente

violação
do
preceito
fundamental de
acesso

aos
cargos
públicos

por

meio
de concurso (
artigo
37, II, CF/88),
motivo

pelo
qual a
avença
que o infringe é
reputada

nula
,
consoante

prescreve
o
artigo
37, § 2º, da CF/88. No
entanto
, o Supremo Tribunal Federal,
inobstante

reconheça
a
nulidade
do
contrato

administrativo

temporário
que se
estende

por
tempo
indeterminado
,
atribui-lhe

efeitos
para
evitar

enriquecimento

sem
causa da
administração

pública
. Na
hipótese
de
contratação

alicerçada

em

contrato

nulo
, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
nº 705.140/RS (Tema 916),
submetido

ao
regime de
repercussão

geral
,
firmou

posicionamento
no
sentido
de que as
contratações

ilegítimas

não

geram

efeitos

jurídicos

válidos
, de modo a
gerar

direito

ao

recebimento
do
salário
e
recolhimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS. O art. 19-A, da Lei
n.º
8.036/1990,
dispõe
que é
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
. Logo,
conclui
-se que
os

contratos

temporários

nulos

por

reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

não

geram

efeitos

jurídicos
, a
não
ser
direito
à
percepção
dos
salários
/
vencimentos

referentes

ao

período

trabalhado
,
décimo

terceiro
,
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
e, a
título
de
indenização
,
ao

levantamento
do FGTS,
por

força
do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Nesse
sentido
, é o
entendimento

dominante
do e. TJMT,
conforme

recente

julgado
,
verbis
: “RECURSO INOMINADO – UNEMAT – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS RELATIVO AO PERÍODO LABORADO NÃO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 37, IX, da CF,
autoriza
a
contratação

temporária
para
atender

situações

urgentes
e
imprevisíveis
,
bem

como
para
exercer

atividades
de
necessidade

permanente
da
Administração
,
desde
que
o

vínculo

seja

transitório
e de
excepcional
interesse
público
. Conforme
previsto
no
artigo
11,
inciso
II, § 2º, da Lei
Complementar
nº 600/2017 o
prazo

máximo
para
contratação

temporária
no Estado de Mato Grosso
igual
a 12 (doze) meses,
ressalvado
a
renovação

por

igual

período
,
portanto
,
considerando
que
o

contrato
do
reclamante
fora
renovado

por

período
superior
ao

previsto

na

legislação
,
presente

os

requisitos
a
ensejar
a
nulidade

contratual
e o
recebimento
das
verbas

trabalhistas

postulada
.” (TJ-MT - RI: 10070672920228110007, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Segunda
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 15/09/2023).
Contudo
,
não

há
que se
falar
no
recebimento
de
valores

impagos
a
título
de
férias
, pois da
análise
dos
holerites

exibidos
pela
autora

verifica
-se que as
verbas

foram

pagas

corretamente

quando
da
rescisão
do
primeiro

vínculo

contratual

em
03/2023 (Id 165479421 -
Pág
. 44),
bem

como

durante
a
vigência
do
contrato

subsequente

em
07/2024 (Id 165479421 -
Pág
. 57). Diante do
exposto
, com
resolução
do
mérito
, a
teor
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
para CONDENAR o
reclamado
a
pagar
à
parte

autora
o percentual
relativo

ao

saldo
de FGTS de 8%
proporcional

às

remunerações

individuais

efetivamente

recebidas

por

força
dos
vínculos

ora

reconhecidos

nulos
entre as partes
desde
02/2021. O
cálculo
do
crédito

deve

pautar
-se
exclusivamente

nas

exatas

remunerações

individuais

informadas

em

holerites

oficiais
,
ao

passo
que
sobre

os

respectivos

valores

devidos

deve

incidir

correção

monetária

pelo
IPCA-E a
partir
do
vencimento
de
cada

parcela
,
conforme

fixado
no Tema nº 905 do STJ,
bem

como

juros

moratórios

calculados
com base
na

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança

desde
a
citação
,
devendo
tais
consectários

incidirem

até
08/12/2021, e, a
partir
de 09/12/2021,
exclusivamente
a taxa Selic (EC 113). Sem
ônus

sucumbenciais
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995.
Interposto

Recurso

Inominado
, intime-
se a

parte

recorrida
para
suas

contrarrazões

em
10
dias
,
após
,
conclusos
para o
exigido

juízo
de
admissibilidade

recursal
.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop/MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007. George
Heverton

Antonio
Silva Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
Juiz Leigo no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.º
9.099/1995 e art. 8.º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007. Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
). (
assinado

eletronicamente
) Cássio
Luis

Furim
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pel
a
parte

reclamada
,

s
ustentando
, em resumo,
que
os

contatos

são

válidos
pois,
foi

respeitado
o
prazo
legal da
contratação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025